Tribunal: TJDFT
Processo: 0747046-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747046-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH MARIA CAMPOS DE MIRANDA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação ordinária (PJe n. 0744484-84.2023.8.07.0001), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à requerente. Sustenta que, diante de seu contracheque, recebe, de fato, salário bruto de R$ 8.136,67; não obstante, aponta que os descontos em folha de pagamento suprimem a quantia de R$ 5.631,25, deixando-a com valores inferiores a três salários mínimos. Afirma tratar-se de descontos regulares mensais, alguns deles vitalícios (Imposto de Renda e outros relativos à própria pensão) e outros descontos de longo prazo, tais como os empréstimos consignados que comprometem a renda por 84 meses. Considera, assim, estar demonstrada a sua condição de hipossuficiência, asseverando que a não concessão do benefício da justiça gratuita implica em impedir que a requerente tenha acesso à Justiça, o que, por si só, já configura a negativa de prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão impugnada nos termos vindicados. Sem preparo, por ser a gratuidade da justiça objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados no processo originário, não se vislumbra condição válida para a concessão, de plano, do benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: (...) Noutro norte, o art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, a Autora recebe a título de pensão o valor bruto de R$ 8.136,67, reside em bairro nobre de Brasília/DF (Lago Norte), e encontra-se amparado por advogado particular. Diante de tal fato, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. (...) Em que pese o inconformismo da agravante, entendo que o decisum se mostra acertado, considerando a remuneração bruta considerável percebida pela recorrente, a par da demonstração dos empréstimos consignados efetivados com a parte requerida. Isso porque a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1438173, 07306802320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 2. Diante do comprovante de rendimentos com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o reconhecimento de que houve modificação na situação econômica do beneficiário. 3. A exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida no processo de conhecimento. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1611512, 07324112220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, o contracheque colacionado aos autos (ID 53051713), evidencia que a agravante percebe rendimentos brutos no valor de R$ 8.136,67 (oito mil, centos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), importância essa que excede de modo significativo o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. O valor líquido de R$ 2.505,42 (dois mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e dois centavos) resulta não apenas de descontos compulsórios, mas especialmente de empréstimos contraídos voluntariamente. Por certo, os empréstimos consignados reduzem consideravelmente a renda líquida da agravante; contudo, são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Saliento que ao contrário da tese defensiva, a jurisprudência desta 8a Turma Cível tem se posicionado pelo indeferimento da benesse mesmo em situações de superendividamento, considerando além da renda bruta mensal, os valores percebidos pela requerente, decorrente dos empréstimos realizados, bem como a sua responsabilidade no gerenciamento da vida financeira e na aquisição espontânea de dívidas, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ R$ 9.000,00 (nove mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1676068, 07281614120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA APOSENTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1. Como a alegada violação do Tema 1085 confunde-se com o mérito do recurso, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção, revoga-se a gratuidade de justiça. 3. Eventual descontrole financeiro - que decorre do exercício da autonomia da vontade - não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 116, § 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011 limita os descontos provenientes de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% da remuneração recebida por servidor. A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 5. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 6. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 7. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Desse modo, a situação assim delineada, não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça à agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, restando ausentes, ao menos nessa primeira apreciação, os pressupostos legais para a concessão da benesse requerida. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator